Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015792-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), CLEIDE SOARES DA SILVA - CPF: 779.597.361-20 (AGRAVADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação ordinária de cobrança de seguro, proposta por ex-funcionária bancária, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. Alegação de doenças ocupacionais relacionadas ao ambiente de trabalho e condições ergonômicas inadequadas. Pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização no valor do capital segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da consumidora, para justificar a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é possível quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Evidenciada a verossimilhança pela apresentação de apólice de seguro e hipossuficiência técnica, diante do maior domínio informacional e técnico da seguradora, bem como da complexidade da relação jurídica em questão.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais indicam que a inversão do ônus da prova visa garantir a proteção dos direitos do consumidor, sem isentá-lo do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, especialmente em contratos de seguro coletivo envolvendo relações de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJPR, AI no 0041034-02.2021.8.16.0000, Rel. Desa Angela Khury, 10a C. Cível, j. 28.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Vida e Previdência S.A
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, que nos autos da a
ção ordinária de cobrança de seguro por invalidez permanente
movida por
Cleide Soares da Silva
, concedeu os benefícios da justiça gratuita e deferiu a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o agravante recorre sustentando, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao determinar a inversão do ônus, ao passo que a parte agravada laborou no Banco Bradesco de 01.03.1995 a 13.10.2022, atuando no cargo de gerente administrativo, sendo evidente que se trata de pessoa com elevado grau de formação e conhecimento, inexistindo no caso qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte a produção pela agravada de produção de provas para a satisfação do direito sustentado.

Destaca que
a produção de prova da existência de invalidez permanente por acidente pessoal e dentro da vigência do contrato de seguro coletivo é ônus da autora, valendo a regra contida no artigo 373, I, do CPC, pois se trata de fato negativo, demonstrando indevida a atribuição de tal ônus à empresa seguradora, formulando pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 243310658).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
, mantendo a decisão (id. 256461685).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 244732177).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de a
ção ordinária de cobrança de seguro por invalidez permanente
proposta por
Cleide Soares da Silva
em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
, objetivando o pagamento de indenização prevista em apólice de seguro contratada pela autora com o réu, em razão de invalidez permanente por acidente de trabalho.

Narra que é ex-funcionária bancária e que durante os mais de 25 anos de vínculo empregatício, foi acometida por doenças ocupacionais relacionadas às condições inadequadas de trabalho, culminando em incapacidade permanente para atividades laborais. Alega ter desenvolvido lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), com agravamento progressivo que a incapacitou definitivamente para o trabalho.

Argumenta que as patologias contraídas decorrem diretamente do ambiente e das exigências laborais, mencionando ausência de ergonomia, sobrecarga de trabalho, e jornadas extenuantes. Apesar de constar como segurada em apólice contratada pelo empregador com o banco, não lhe foi efetuado o pagamento da indenização securitária correspondente ao capital segurado de R$ 1.237.123,50, formulando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e a condenação da requerida ao pagamento integral do capital segurado.

Durante a marcha processual, sob o fundamento que caracterizada a relação de consumo, o douto magistrado
a quo
, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que indevida a inversão, pois inexistente no caso
qualquer empecilho técnico que impeça ou dificulte a produção pela agravada de produção de provas para a satisfação do direito sustentado, mencionando que agravada se trata de pessoa com elevado grau de formação e conhecimento.

Afirma que
a produção de prova da existência de invalidez permanente por acidente pessoal e dentro da vigência do contrato de seguro coletivo é ônus da autora, valendo a regra contida no artigo 373, I, do CPC, pois se trata de fato negativo, demonstrando indevida a atribuição de tal ônus à empresa seguradora, formulando pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De plano, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova, nos moldes estabelecidos pelo inciso VIII do artigo 6.o da Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), exige o preenchimento de um dos pressupostos legais: a verossimilhança das alegações, aferida segundo as regras de experiência comum, ou a hipossuficiência do consumidor, entendida como sua posição de desvantagem em relação à parte contrária. A aplicação das normas consumeristas, em particular no que concerne à relação entre a demandada estipulante e a Seguradora agravante, demanda uma análise individualizada das peculiaridades de cada caso concreto.

No presente caso, constata-se que, além de haver verossimilhança nas alegações apresentadas pela parte agravada, esta demonstra uma vulnerabilidade técnica evidente em relação à agravante. Tal vulnerabilidade decorre da ausência de domínio técnico e informacional por parte do consumidor acerca das nuances da atividade desempenhada pela agravante, situação que coloca a recorrente em posição privilegiada para produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia. Essa circunstância fundamenta a aplicação da inversão do ônus da prova, em conformidade com o disposto no artigo 6.o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;"

Nas palavras da abalizada doutrina:

“
Inversão do ônus da prova: Reza o art. 6.o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Note-se que a partícula “ou” bem esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso
.”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Marques, 2022).

Note, todavia, que a inversão do ônus da prova não é automática, mesmo quando caracterizada a relação de consumo, exigindo a análise individualizada das condições fáticas do caso concreto. Deste modo, a inversão do ônus probatório, como medida de facilitação da defesa, pressupõe a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações do consumidor.

É firme a orientação do STJ nesse sentido, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
(...).
” (AgInt no AREsp: 2162083/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro, Raul Araújo, j. em 24.10.2022 – destaquei).

In casu
, verifica-se a existência de verossimilhança nas alegações da segurada, evidenciada pela juntada, nos autos, de cópia da apólice de seguro (id. 142062921, autos de origem). Ademais, observa-se a hipossuficiência técnica e econômica da parte segurada, ora agravada, em relação à seguradora, tendo em vista que esta última possui maior capacidade técnica e informacional para esclarecer as questões fáticas suscitadas nos autos, sendo a detentora dos dados e conhecimentos específicos acerca da atividade desempenhada.

Nesta mesma linha, colaciono entendimento do TJPR:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015, CPC. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART 6o, VIII, CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. - TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE SEGURADORA E SEGURADO, MOSTRA-SE POSSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO ART. 6o, VIII, DO CDC SOBREMANEIRA QUANDO EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DO DEMANDANTE. (TJPR - 10a C.Cível - 0041034- 02.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 28.02.2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MAS NEGOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PONTOS CONTROVERTIDOS QUE DIZEM RESPEITO A FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR, CUJA PROVA CABE À SEGURADORA REQUERIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (Rai n. 0051201-78.2021.8.16.0000, Relaa Dra. Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, 10a Câmara Cível, j. 24.03.22)

Ademais, destaco que a inversão do ônus da prova configura uma técnica processual destinada a assegurar a efetiva proteção dos direitos da parte hipossuficiente, visando facilitar o exercício de sua defesa. Contudo, tal medida não implica na automática procedência dos pedidos formulados pela parte beneficiada.

Nesse sentido, entende-se que a inversão do ônus probatório não exime a parte autora de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, considerando que esta não se encontra desprovida de meios para tal comprovação.

Assim, sendo aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que a decisão recorrida, ao determinar a inversão do ônus da prova, foi proferida de forma acertada, razão pela qual merece ser integralmente mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025